Tribunal: TJBA
Processo: 0039124-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039124-89.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3) Advogado(s): KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY, GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA APELADO: E. S. D. O. T. P. e outros (3) Advogado(s):GISELLE LORDELO MONTEIRO DA SILVA, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA TIPO “BRASILPREV JÚNIOR”. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DE FATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CONTRATUAL APÓS FALECIMENTO DO GENITOR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação ordinária proposta por menor impúbere, representado por sua genitora, em face de Brasilprev Seguros e Previdência S/A e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, visando (i) o reconhecimento do direito à cobertura securitária contratada no plano de previdência “Brasilprev Júnior”, diante do falecimento do pai, que assumira os pagamentos do plano; (ii) a quitação dos aportes mensais até que o autor complete 21 anos; (iii) a restituição de valores pagos indevidamente após o óbito; e (iv) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos. As rés interpuseram apelações, ambas desprovidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da titularidade da conta bancária para débito automático configura modificação tácita da figura do responsável financeiro, para fins de acionamento da cobertura securitária por morte; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da negativa de cobertura e omissão informacional pelas rés. III. RAZÕES DE DECIDIR A modificação da conta bancária para débito em nome do genitor falecido, sem qualquer objeção contratual das rés, configura comportamento que gera legítima expectativa de cobertura em caso de seu falecimento, nos termos do art. 113, §1º, II, do Código Civil. As rés descumprem o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC ao não esclarecerem, de forma clara e prévia, que a cobertura contratual não se estenderia ao responsável financeiro de fato, o que configura falha na prestação do serviço. Incide, no caso, a teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa para fins de responsabilização civil das rés. A negativa infundada de cobertura, somada à necessidade de ajuizamento de ação para obtenção de informações básicas, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A indenização arbitrada em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a técnica do método bifásico de arbitramento, não se mostrando excessiva. Diante da sucumbência recursal das rés e da manutenção integral da sentença, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em grau recursal em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A alteração da conta bancária para débito automático em nome de terceiro, sem vedação contratual, pode configurar modificação tácita da figura do responsável financeiro para fins de cobertura securitária. A negativa de cobertura securitária diante do falecimento do responsável financeiro de fato, sem informação clara e prévia ao consumidor, viola os deveres contratuais e gera responsabilidade civil. O dano moral decorrente de recusa injustificada de cobertura securitária configura-se in re ipsa, dispensando prova do abalo psicológico. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a sentença e constatado o trabalho adicional do patrono da parte recorrida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 113, §1º, II, 421, 422 e 757; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837434/SP; STJ, REsp 780.757/SP; STJ, AgRg no REsp 1299589/SP; TJ-MG, Apelação Cível 5000916-11.2019.8.13.0271; TJ-SP, Apelação Cível 1005091-69.2023.8.26.0189. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0039124-89.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3) e como apelada E. S. D. O. T. P. e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .